Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707711-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PEDRO CALMON MENDES, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA., DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Vistos, etc., Suspendo o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Chamo o feito à ordem e determino a regularização da representação, nos termos do art. 110 do CPC procedendo a substituição processual, com a intimação de eventuais Herdeiros e ou Espólio do Autor Popular, vez que notícias da Imprensa local dão como óbito do mesmo, consoante se verifica do Jornal Correio Braziliense do dia 28.02.2022. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator